Tribunal: STF
Processo: RE 1401011
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, NOS MOLDES DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    IRRESIGNAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL E NÃO CONFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREFACIAL RECHAÇADA. 



    MÉRITO. PROFESSORES CONTRATADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CF. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TESES DERRUÍDAS. PROFISSIONAIS QUE PASSARAM A OCUPAR CARGO TITULAR EFETIVO. PERÍODO ANTERIOR EXERCIDO DE MANEIRA PRECÁRIA QUE DEVE SER DEVIDAMENTE CONSIDERADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO ‘INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO’, NAS BENESSES DE INATIVIDADE CONCEDIDAS PELAS EMENDAS N. 41/2003, 47/2005 E 70/2012. DECISUM MANTIDO. 



    INSURGÊNCIA DO SINTESC E DO IPREV EM RELAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. EXEGESE DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. RAZOABILIDADE. 



    REMESSA OFICIAL E APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (documento eletrônico 18, p. 1)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 40, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que as normas transitórias acerca da aposentadoria de servidores públicos previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012 aplicam-se apenas àqueles que foram investidos em cargo de provimento efetivo antes da EC 41/2003.



    Por sua vez, no apelo extremo interposto pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – Iprev, amparado no art. 102, III, a, da Carta Magna, sustenta-se, em suma, afronta aos arts. 37, IX, e 40, caput, da Lei Maior e aos arts. 6° e 7° da EC 41/2003, 3° da EC 47/2005 e 1° da EC 70/2012, visto que 



    “[...] apenas o tempo laborado após a aprovação em concurso público pode servir de marco para a aplicação das regras constitucionais de transição de aposentadoria.



    O tempo laborado em face de entes públicos na condição de contrato temporário, com recolhimento de contribuição para o RGPS (INSS), não pode ser considerado como data de ingresso no serviço pública para fins de enquadramento nas regras de transição para a concessão de aposentadoria.” (documento eletrônico 24, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento dos recursos extraordinários.



    Os recursos não merecem acolhida.



    Conforme entendimento desta Suprema Corte, a verificação do preenchimento dos requisitos para obtenção de aposentadoria especial, notadamente quanto à observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, demanda a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destacos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.389.533 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.745/1993, LEI ESTADUAL N. 6.745/1985 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.448.504 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/10/2023 — grifei)



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.491 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2022 — grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.397.890/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/2/2023; ARE 1.377.290/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/4/2022; ARE 1.388.615/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/6/2022; ARE 1.389.799/SP e ARE 1.448.407/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/6/2022 e DJe 10/8/2023, respectivamente; ARE 1.400.963/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 22/9/2022; ARE 1.375.881/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 7/4/2022; e RE 1.411.119/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/1/2023.



    Posto isso, nego provimento aos recursos extraordinários (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator